Tribunal: TJBA
Processo: 8049894-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049894-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: STEVEN ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, LOHANNA BULHOES BARROS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL 05/2022-SAEB. CANDIDATO NÃO CONFIRMADO COMO PARDO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA NO CERTAME. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTENDIMENTO STJ e STF. PRECEDENTES TJBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do candidato, em procedimento de heteroidentificação.

2 – Inexistência de cerceamento de defesa e observância dos parâmetros legais e editalícios para aferição do fenótipo.

3 – Sistema de heteroidentificação reconhecido pelo STF (ADC 41/DF) como mecanismo legítimo de controle contra fraudes em políticas afirmativas.

4 – Conclusão da banca de heteroidentificação, de forma unânime, pela não confirmação da autodeclaração, reforçando a regularidade do ato administrativo.

5 – Impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo dos critérios técnicos utilizados pela banca, salvo em casos de comprovada ilegalidade ou arbitrariedade, inocorrentes no caso.

6 – Precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal reafirmam a legalidade do procedimento adotado.

7 – Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049894-85.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante STEVEN ARAUJO SANTANA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.